Tribunal: TJES
Processo: 5000031-69.2020.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-69.2020.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO LUIZ PIANCA e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000031-69.2020.8.08.0022

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGAD
OS:
T
ARCISIO LUIZ PIANCA; MILTE HELENA BARBARIOLI; ICARO BARBARIOL PIANCA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO
ACOLHIMENTO
.
PLANO DE SAÚDE
.
SUPOSTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO PELA ANS NÃO COMPROVADA.

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8388388. Contrarrazões apresentadas em Id. 8709888.

Trata-se de embargos declaratórios (Id.
8388388
) opostos pel
a
E
mbargante/
Recorrida
em face de
A
córdão
(Id.
8182708
),
que conheceu
do
recurso inominado interposto
pela parte contrária
,
mas negou provimento, mantendo incólume a
condenação da pessoa jurídica, apenas acrescentando astreintes em caso de descumprimento da obrigação.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar provável omissão, pois não teria sido enfrentado em Acórdão sobre a
possibilidade de migração dos Embargados para plano coletivo por adesão,
vez que a Embargante estaria impossibilitada de ofertar a contratação de plano de saúde individual/familiar, ante suposta suspensão de comercialização pela ANS.

A embargante também sustenta omissão do acórdão quanto ao esclarecimento sobre a possibilidade de migração dos embargados a plano coletivo por adesão nos termos contratados anteriormente.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A sentença proferida pelo Juízo a quo reconheceu a conduta indevida praticada pela Unimed, ora embargante/recorrente, uma vez que não houve, por parte da pessoa jurídica, o cumprimento do dever de ofertar ao consumidor a troca do plano para outro similar ao rescindido,
ainda que na modalidade individual ou familiar,
o que viola o art. 1º, da Resolução CONSU nº 19/1999, bem como os arts. 13 e 14, da R.N nº 254/2011.

C
umpre destacar que
não existe aos autos comprovação de que a comercialização dos planos de saúde individual/familiar da UNIMED VITORIA foram suspensos pela ANS, existindo nas Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 8709888) endereço eletrônico em que a embargante divulga plano individual ou familiar como parte de seus serviços.

Com efeito, em que pese a alegação do
E
mbargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar,
uma vez que
resta esclarecido na
sentença
proferida
(Id. 6512805), mantida,
que a embargante deve assegurar aos requerentes a continuidade da prestação dos serviços, mediante migração do plano coletivo anterior/rescindido para a modalidade individual e/ou familiar,
OU PLANO SEMELHANTE
:

FUNDAMENTAÇÃO D
O ACÓRDÃO ID
8182708

A recorrente questiona para qual plano de saúde deverá cadastrar os recorridos. Nesse ponto, a sentença impugnada é clara ao determinar a “migração do plano coletivo anterior/rescindido para a modalidade individual e/ou familiar, observando os ditames fixados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, quanto aos percentuais legais de reajuste”.
Ou seja, deverá a recorrente cadastrar os recorridos em plano de saúde semelhante ao anterior,
porém na modalidade individual e/ou familiar, com registro de que o titular do plano será o sr. Tarciso Luiz Pianca, de sorte que os demais recorridos constarão como dependentes do titular.

FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ID
6512805

Dessa forma, no caso em apreço, em que pese ter a requerida cumprido o seu dever de notificação, como confessado pelos próprios autores, não foi ofertada a migração do plano para outro, mas quando muito, apenas sugerida, conforme se infere do doc. n.º 3854754 e, ainda, sem margem temporal razoável para tanto, uma vez que a notificação data de 12.03.2020.

Nesta senda, como já afirmado,
conclui-se ser dever da empresa estipulante o oferecimento de novo plano na modalidade individual ou familiar ao beneficiário,
destacando-se, ainda, a desnecessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos da Resolução CONSU n.º 19, de 1999 e jurisprudência do mais alto calibre.

(...)

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Assegurar aos requerentes a continuidade da prestação dos serviços de assistência à saúde, mediante migração do plano coletivo anterior/rescindido para a modalidade individual e/ou familiar,
observando os ditames fixados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, quanto aos percentuais legais de reajuste.

A
ssim, ao contrário do alegado em sede de Embargos de Declaração,
resta esclarecido que a embargante deve oferecer plano similar ao rescindido, assim, se de fato impossibilitada de fornecer plano individual/familiar,
o que não parece ser a realidade dos fatos,
é possível que cumpra a decisão por meio de plano coletivo por adesão, desde que esse seja compatível com o serviço
prestado anteriormente
.

L
ogo, inexiste omissão no caso concreto, tendo em vista que já esclarecida a necessidade de restituição do plano de saúde, se não na modalidade individual/familiar, em modalidade semelhante à rescindida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)